Tribunal: TJMT
Processo: 1011552-64.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado com amparo no 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, e arts.647 e ss. do Código de Processo Penal, em benefício do paciente JOSÉ ILTON FERREIRA MORAIS, qualificado, que nos autos no. 0002676-17.2020.8.11.0040, (cód.224469), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como coatora.
Informa o impetrante, que o paciente foi preso em flagrante e, por conseguinte, sendo a prisão convertida em preventiva em 24 de maio de 2020, por suposta incursão no delito capitulado no 129, § 9o, do Código Penal, com implicações da lei 11.340/2006, em desfavor da ofendida Gonçala Costa de Abreu.
Sustenta as teses de: 1) fundamentação inidônea da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória/revogação da prisão preventiva, 2) ausência do descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas, 3) a prisão preventiva que deve ser evidenciada como última ratio no ordenamento legal [art. 282, §6, do CPP], 4) existência de predicados pessoais do paciente e, 5) possibilidade da concessão das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP].
Aduz, que: “(...) a defesa propôs Pedido de Liberdade Provisória sem Fiança, aduzindo em apertada síntese, que não houve descumprimento de Medidas Protetivas por parte do Paciente, uma vez que antes dos fatos inexistia tais Medidas em desfavor do Paciente, e que os fatos ocorridos foram fatos isolados na vida do Paciente, o qual é pessoa honesta, trabalhadora, possui endereço fixo, trabalho lícito e família na cidade de Sorriso/MT, bem como que se persistisse tal prisão o Paciente poderia perder uma rara oportunidade de emprego”.(sic.)
Argumenta que:“(...) houve um equívoco na manifestação ministerial que também causou constrangimento ilegal ao paciente, uma vez que tal manifestação contribuiu para levar a M.M. juíza primeva a agir/decidir em error in procedendo, haja vista que o paciente é primário, honesto, trabalhador e, jamais fugiu do distrito da culpa e/ou foi capturado no estado do maranhão, uma vez que ele foi preso em flagrante delito, é o que dessume dos autos ”. (sic.)
Ressalta que: “(...) a decisão que indeferiu o Pedido de Liberdade Provisória e/ou Revogação da Prisão Preventiva não demonstrou sua necessidade para garantia a execução de Medidas Protetivas de urgência, da ordem pública, da instrução criminal e/ou da aplicação da lei penal.” (Sic.)
Consigna, neste passo, que: “(...) é certo que o Paciente agiu com notória violência e, por isso acertadamente a M.M. juíza “a quo” deferiu medidas protetivas em favor da vítima, uma vez que, em nosso entendimento, tais medidas protetivas são suficientes para impedir a reiteração delituosa do Paciente.” (Sic.)
Informa ainda, que: “(...)” o crime, em tese, praticado pelo Paciente possui pena máxima não superior a 04 (quatro) anos e o regime inicial de cumprimento da pena não seria o fechado e, por conseguinte, não se fazem presentes os requisitos objetivos, previsto nos incisos I, II e III do artigo 313, do Código de Processo Penal.” (sic.)
Destacando que: “(...)a segregação preventiva tem sido taxada como a “ultima ratio”, vez que “Se o indivíduo é tornado apenas suspeito de atentar contra a sociedade por meio do delito, a sociedade atenta contra o indivíduo por meio deste instituto”, mormente ante a irreparabilidade moral do mal eventualmente causado.”(Sic.)
Enfatiza, por derradeiro, que: “(...)a manutenção do Requerente no cárcere é uma ofensa ao princípio da razoabilidade e da adequação, vez que tal situação é incompatível com aquela que será determinada por ocasião da sentença judicial, razão pela qual o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal a ser sanado através da presente medida.”(Sic.)
Assim, pugna em sede de liminar, inclusive, para que aguarde o julgamento definitivo do writ em liberdade, substituindo a prisão por medidas cautelares diversas.
Postergada a análise da liminar e solicitadas as informações (Id.45354980), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id.45528997). Juntou documentos (Id.94373967, 94373968, 94373978, 94373997, 94373955, 94373959, 94373960, 94373961).
Retornam os autos para o exame da liminar vindicada.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de JOSÉ ILTON FERREIRA MORAIS, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso /MT.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a prisão cautelar esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
Ao homologar a prisão em flagrante do paciente e a converter em preventiva, a Autoridade Judicial apontou:
“Vistos em Plantão Judiciário Regional.
Cuida-se de comunicação da prisão em flagrante de JOSÉ ILTON FERREIRA MORIAS, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 129, §9o do Código Penal, com as observâncias da Lei 11.340/06.
É O RELATÓRIO.FUNDAMENTO E DECIDO.
Inexistem vícios formais ou materiais que possam acarretar a nulidade do autos de prisão em flagrante, uma vez que estão em conformidade com os artigos 302, inciso I e 303, amos do CPP. Verifico, também, que estão presentes as garantias e direitos constitucionais preconizados no art.5o, inc. LXII, LXIII, LXIV, da CF/88.
Assim, não sendo caso de relaxamento, HOMOLOGO O FLAGRANTE e, em cumprimento ao que dispõe o art.310 do Código de Processo Penal, a impossibilidade de realização de audiência de custódia, mormente porque a prisão se deu durante o plantão judiciário regional e pelo que dispõe a portaria 249 do Tribunal de Justiça do Mato Grosso., a analisar há possibilidade de concessão da liberdade provisória ou se a hipótese é de conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Cumpre destacar que a prisão preventiva é cabível desde que presentes os pressupostos e fundamentos, tanto quanto as condições de admissibilidade, na esteira do que dispõe os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Ainda a esse respeito, o art.312 do Código de Processo Penal dispõe que: “ausentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso as medidas cautelares previstas no art.319 deste Códigos e observados os critérios constantes do artigo 282 deste código”.
Os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelecem as hipóteses que autorizam a prisão preventiva, bem como seus requisitos.
Com tais considerações, observo que o crime imutado ao flagrado trata-se de violência contra a mulher, adequando-se, portanto, ao inc. III do art.313 do CPP, razão pela qual a prisão preventiva encontra guarida.
Verifico, outrossim, que o boletim de ocorrência narra que a vítima está gestante e que convive maritalmente com o autuado há 07 (sete) anos, possuindo um filho com este. Alega que já fora agredida em outras oportunidades, mas era impedida pelo autuado de comunicar polícia.
Já no dia 23/05.2020, narra que fora ao mercado, quando retornou fora agredida pelo autuado com dois socos no olho esquerdo e dois chutes nas pernas, causando inchaço e vermelhidão em seu olho, conforme fotos que acompanham o APFD.
Assim, diante das circunstâncias narradas no boletim de ocorrência, denota-se indícios suficientes de autoria do crime praticado pelo flagrado, razão pela qual estão presentes os requisitos que autorizam a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, notadamente para garantir a segurança física e psicológica da vítima, em como, a ordem pública.
Neste ponto, cabe a prisão preventiva porque também se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ante a própria natureza do delito e das circunstâncias fáticas apresentadas no caso concreto, mormente por estar em risco a vida da vítima gestante.
Importante consignar, que a circunstância “ordem pública”, prevista no artigo 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao delito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que seu ato antijurídico provou perante a comunidade.
Disso, ressalta-se quanto à violência doméstica que, em primeiro lugar, a prevenção da violência de gênero é necessária para que ela não se configure. Porém, quando ocorre, os serviços essenciais devem atender às necessidades das mulheres vitimadas, sendo a justiça implacável na defesa de seus direitos, que aliás, são inerentes a toda pessoa.
A lei fundamental consagra vetor hermenêutico de proteção sendo verdadeira imposição constitucional de agir por parte do Estado, diante da adoção de mecanismos para coibir a violência no âmbito da família, com especial atenção àquela praticada, em qualquer das suas formas e grau, contra a mulher.
Por conseguinte, objetiva-se, também, acautelar a credibilidade da Justiça, uma vez que a prisão preventiva não tem como único e exclusivo objetivo prevenir a prática de novos crimes por parte dos agentes, como exaustivamente tem sido ressaltado pela doutrina pátria, já que evitar a reiteração criminosa constitui apenas um dos aspectos desta espécie de custodia cautelar.
Nesse sentido: “No conceito da ordem pública, não se visa penas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face a gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de se revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente À ação criminosa” (STF HC n.60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033)
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade. 2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o recorrente é apontado como um dos destinatários dos entorpecentes apreendidos com a corré (1.890 gramas de maconha e 607 de crack). Segundo consta, os agentes estariam associados para a prática do tráfico, sendo a corré responsável por adquirir substâncias entorpecentes em município vizinho e abastecer pontos de venda de drogas locais, nos quais o recorrente realizava a venda de entorpecentes no varejo. 4. Recurso não provido. (RHC 120.281/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Julgado em 05/05/2020, Dje 15/05/2020)
Diante de todo exposto, com fundamento nos art.312 e art.313, inc. I e III do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ ILTON FERREIRA MORIAS, qualificado nos autos, para resguardar a ordem pública e a segurança física e psicológica da vitima[...].” (Negritou-se)
Da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se apresentam em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Ao que se tem dos autos, o decreto de prisão preventiva do paciente afirmou a existência de prova da materialidade do delito e fortes indícios de autoria, e demonstrou satisfatoriamente a necessidade da medida extrema, mormente para se resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, assim para resguardar a integridade física da vítima.
Cabe reforçar, a condição de fragilidade da ofendida no momento do fato – o paciente agrediu-a gestante, com dois socos no olho esquerdo e dois chutes nas pernas, causando inchaço e vermelhidão em seu olho, conforme fotos que acompanham o APFD.
Com efeito o C. STJ preleciona que, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade". (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).
A propósito, confira-se a orientação desta Corte:
“HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDO EM INSTÂNCIA DE PISO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. CONTUMÁCIA NAS AGRESSÕES CONTRA A VÍTIMA, QUE SE ENCONTRA EM ESTADO GESTACIONAL. PRESENÇA DE UM DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TESE DE NEGATIVADE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISENA VIA ELEITA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. Afigura-se escorreita a decisão indeferitória do pedido de liberdade provisória ao paciente preso em flagrante pelo crime de lesões corporais, supostamente perpetrado contra a sua mulher, nas condições previstas na Lei Maria da penha (art. 129, caput, § 9o do Código Penal c/c art. 7o, inciso I da Lei no 11.340/06), pois a medida se apresenta indispensável para assegurar a integridade da vítima, que se encontra gestante. Ademais, a decisão acautelatória é justificada com base em um dos requisitos da prisão preventiva, in casu: A garantia da ordem pública, que se encontra abalada diante da contumácia do beneficiário na prática dos delitos dessa natureza. Em sede de habeas corpus é vedada a análise da tese de negativa de autoria, uma vez que a pretensão demandaria a incursão no conjunto probatório, inviável na via mandamental, marcada por rito célere e cognição sumária. (TJMT; HC 55909/2009; Alto Taquarí; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva; Julg. 22/06/2009; DJMT 29/06/2009; Pág. 84)
E ainda, o entendimento jurisprudencial:
“HABEAS CORPUS. Lesões corporais com as implicações previstas na Lei maria da penha (art, 129, §9o, do código penal). Presença dos requisitos autorizadores da custódia preventiva (artigo 312, do código de processo penal). A materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva estão demonstrados nos autos. periculum libertatis fortemente assentado na necessidade de se resguardar a ordem pública. As características do caso concreto fortemente reclamam também a inafastável proteção da vítima contra seu ofensor. Agressão física a pauladas com fratura no braço da vítima gestante de gêmeos. Medidas protetivas que se revelam insuficientes para resguardar a integridade física da mulher. Julgado envolvendo o paciente. Constrangimento ilegal não configurado. Condições pessoais favoráveis irrelevantes. habeas corpus denegado. (TJSE; HC 201800300109; Ac. 1506/2018; Câmara Criminal; Rel. Des. Ricardo Mucio Santana de A. Lima; DJSE 20/02/2018)
Ademais, no ponto, transcrevem-se as informações prestadas pela Autoridade Coatora que externam elementos aptos a incursão do tema, sob o enfoque do reclamo versado, in verbis: (Id. 45528997)
“[...]Tem este o escopo de prestar informações, tempestivamente, acerca do HC n . 1011552 -64.2020.8.11.0000, no qual consta como paciente JOSÉ ILTON FERREIRA MORAIS , já qualificado.
Na espécie, verifica -se que nos autos de código 224469 tramita procedimento de auto de prisão em flagrante do paciente, preso, em tese, pela prática de crime envolvendo violência doméstica, tipificados nos artigos 129 e 147 do CP.
Com efeito, o magistrado plantonista homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, na data de 24/05/2020, em resumo, para a integridade física e psicológica da vítima, sendo importante mencionar o seguinte trecho, porquanto é o cerne de fundamentação concreta:
“Verifico, outrossim, que o boletim de ocorrência narra que a vítima está gestante e que convive maritalmente com o autuado há 07 (sete) anos, possuindo um filho com este. Alega que já fora agredida em outras oportunidades, mas era impedida pelo autuado de comunicar à Polícia.
Já no dia 23/05/2020, narra que fora ao mercado, quando retornou fora agredida pelo autuado com dois socos no olho esquerdo e dois chutes nas pernas, causando inchaço e vermelhidão em seu olho, conforme fotos que acompanham o APFD.
Assim, diante das circunstâncias narradas no boletim de ocorrência, denota -se indícios suficientes da autoria do crime praticado pelo flagrado, razão pela qual estão presentes os requisitos que autorizam a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, notadamente para garantir a segurança física e psicológica da vítima, bem como, a ordem pública.
Neste ponto, cabe a prisão preventiva porque também se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ante a própria natureza do delito e das circunstâncias fáticas apresentadas no caso concreto, mormente por estar em risco a vida da vítima gestante. “(....) – grifo nosso.
Com efeito, fora pleiteada a revogação da prisão preventiva em duas oportunidades, no plantão judiciário, logo após a prisão em flagrante, e mais recentemente, sendo que desta última, cuidou este juízo de analisa-la, momento em que manteve, por ora, o ergástulo provisório, porque inalterado o quadro fático e jurídico que determinou a prisão, porquanto não há fato novo, sendo certo que o tempo conta a favor da vítima, mormente por se tratar de pessoa humilde, pois terá a chance de reorganizar sua vida.
Destarte, são estas as informações que julgo necessárias, salientando que estou à inteira disposição para demais esclarecimentos e/ou envio de peças processuais.”(Negritou-se)
Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, afastam-se as alegações aventadas.
Com efeito, depreende-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente, não conferindo motivos aptos a concessão, in limine, da ordem.
A propósito:
“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURES E PERICULUM IN MORA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A liminar em habeas corpus é decisão provisória que vale até que a decisão final seja proferida, portanto, para sua concessão, o magistrado precisa estar convencido da existência do Fumus boni iures (fumaça do bom direito) e do Periculum in mora (perigo na demora), tendo em vista, que, sem um deles, não pode ser deferida. 2. In casu, não restou demostrado nem o Fumus boni iures (fumaça do bom direito) e nem do Periculum in mora (perigo na demora). 3. Liminar indeferida”. (TJPI; HC 2017.0001.013320-6; Segunda Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Joaquim Dias de Santana Filho; DJPI 15/12/2017; Pág. 93)
Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a alegação de que o acusado é primário, tem residência e ocupação fixas e não revela periculosidade tampouco merece guarida, pois a eventual apresentação de bons predicados, pelo paciente, não inviabiliza a prisão cautelar quando presentes os requisitos previstos nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal
Assim, o entendimento jurisprudencial:
“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).
E ainda, o aresto de minha relatoria:
“Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).
De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:
“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).
“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido.” (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos semelhantes.” [...] (HC 334.964/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016)
Consigno, que esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois, não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Considerando as informações prestadas, em observância a previsão regimental, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.